Tribunal: TJDFT
Processo: 0733351-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO EXECUTIVO. PEDIDO DE PESQUISAS VIA SISBAJUD E CNIB. INDEFERIMENTO. PESQUISAS VIA RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com relação à pesquisa via SISBAJUD, nenhum indício de modificação da situação econômica dos devedores desde julho/2019 (pesquisa de bens da agravada REAL COMERCIO ELETRONICO E IMPORTADORA LTDA - ME) e março/2020 (pesquisa de bens do agravado GABRIEL CAMPOS DUTRA DOS SANTOS), data da última consulta ao SISBAJUD (antigo BACENJUD); mero transcurso do tempo, aliás, não significativo, não constitui justificativa suficiente à pretendida reiteração.
2. O pedido de consulta ao sistema CNIB deve ser igualmente indeferido. Faculta-se à própria parte interessada (no caso, o credor, ora agravante) realizar consulta direta na plataforma virtual do sistema mediante o pagamento de emolumento, não se fazendo necessária a intervenção judicial.
3. Na hipótese, não foram efetuadas as pesquisas de bens via RENAJUD e INFOJUD, em que pese a dificuldade de localização de bens e dos próprios devedores, que sequer foram citados, em demanda executória que já se arrasta por mais de sete anos. Razoável, portanto, a realização de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.